Tribunal: TJMT
Processo: 1000132-15.2023.8.11.0014
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000132-15.2023.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Fruição / Gozo, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS RAFAEL DE OLIVEIRA - CPF: 993.891.771-20 (RECORRENTE), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÛBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA - DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF/88 – TEMA 551 – NULIDADE DOS CONTRATOS - DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS - CONSECTÁRIOS LEGAIS NA FORMA DA EC N.º 113/2021 - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Artigo 37, inciso X, da Constituição Federal prevê que “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

2.

O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos (férias, terço constitucional, décimo terceiro, FGTS). Precedentes do STF.

3.

Consectários legais nos moldes da EC n.º

113/2021.

4.

Sentença reformada.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado interposto por
Carlos Rafael de Oliveira,

em face de sentença, pela qual foi dada a parcial procedência à pretensão inicial
, para condenar o
recorrido ao pagamento da “
soma dos valores correspondentes as férias acrescidas do terço constitucional referente ao período de janeiro/2018 a fevereiro/2019, acrescida de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E”
(sic – id. 182393661).

O recorrente requer, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, requer a reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de FGTS, correspondente a fevereiro/2018 a fevereiro/2019, “
que serão devidamente atualizados, na faze executiva, monetariamente pelo IPCA-E/IBGE e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF)”
(sic – id. 182393662).

O recorrido embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (id. 190557845).

Benefício de gratuidade de justiça deferida no id. 182393663

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024